Tribunal: TJES
Processo: 0021583-97.2020.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021583-97.2020.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANTONIO EDUARDO REIS COUTINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ELEMENTOS COLHIDOS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITIVA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA A SER ANALISADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS.

Nos termos do artigo 413 do CPP,
evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
– frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado"; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos. 2. N
esta fase não se exige juízo de certeza, há indícios do envolvimento do recorrente nos fatos narrados na exordial acusatória, extraídos não só da prova colhida na fase inquisitiva, havendo também lastro judicializado. T
endo a decisão de pronúncia apreciado corretamente todo o conjunto probatório apresentado e não exclusivamente os elementos colhidos na fase inquisitiva,
in casu
, não é possível a pretendida a impronúncia, pois não há prova inconteste para afastar a autoria
,
cabendo ao juiz natural da causa a análise da tese de negativa de autoria. 3. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0021583-97.2020.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANTONIO EDUARDO REIS COUTINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANTÔNIO EDUARDO REIS COUTINHO
em face da r. decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra como incurso nas sanções do 121, §2º, incisos I e VI do Código Penal, para a sua submissão ao Tribunal Popular do Júri.

Em suas razões pugna pela impronúncia, pois, segundo alega, a r. decisão foi baseada em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitiva.

É um breve relato. Passo a decidir.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do CPP,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
. Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado"; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos.

Narra a denúncia que no dia 18 de outubro de 2019, por volta de 20:00 horas, na Rua Mestre Valentim, bairro Novo Porto Canoa, nesta Comarca, o denunciado, agindo em concurso de agentes com outros dois indivíduos não identificados, de forma livre, consciente e com animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Weverton Souza dos Santos, provocando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte.

Infere-se dos autos que o denunciado matou a vítima, por desconfiar que ela estivesse aliada a traficantes inimigos, o que expõe a motivação torpe do crime, moral e socialmente desprezível. Além disso, o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, qual seja, por emboscada, visto que a vítima foi ao encontro do denunciado, acreditando que o levaria a uma casa de prostituição, mas foi surpreendida pela inesperada ação de seu algoz e demais comparsas não identificados, os quais estavam em vantagem numérica, e a alvejaram com disparos de arma de fogo, restando diminuídas suas chances de esboçar qualquer reação de defesa.

A
materialidade
é provada pelo Laudo Exame Cadavérico.

A despeito das alegações defensivas, os
indícios de autoria
são extraídos da prova colhida na fase inquisitiva e judicial.

O
recorrente
nega a prática do crime.

A
testemunha Lucas
, na fase policial, narrou com detalhes a ação criminosa, relatando que tomou ciência de que pescoço (denunciado), matou Weverton semanas antes da tentativa de homicídio contra o próprio declarante. Mencionou que a vítima trabalhava como Uber e fazia corridas para o denunciado. Segundo disse, a motivação do crime seria um mal entendido entre eles. Este havia acionada a vítima para ir a um “puteiro”, mas ao telefonar a vítima estava ao lado de sua esposa, o que lhe motivou a falar palavras diferentes para que a mesma não desconfiasse, bem como mudou o ponto de encontro. Por conta disso, o denunciado pensou que a vítima estava armado para matá-lo e por isso acabou cometendo o crime.

Entretanto, em juízo, mudou sua versão, dizendo que não sabe quem é a vítima e nem o denunciado, o qual nunca atentou contra a sua vida, bem como não prestou as declarações na fase inquisitiva que lhe foram lidas.

Também na fase inquisitiva,
Alcimar de Morais
traz uma versão que corrobora a narrativa inicial de Lucas, afirmando que a vítima foi morta em frente a sua casa e que os autores eram de pessoas do bairro. Entretanto, disse não ter condições de reconhecer os três indivíduos.

O
relato inicial de Lucas vai ao encontro do depoimento judicial do policial civil Antônio da Costa.

Este mencionou que efetivou o trabalho investigativo de campo. Destacou que a vítima costumava transportar o acusado e parceiros de crime. No dia dos fatos, apurou que, segundo relatos, os autores utilizaram um veículo Peugeot, dirigido por um indivíduo chamado Rafael. Os três ocupantes desembarcaram do veículo e correram atrás da vítima, efetuaram alguns disparos e a vítima morreu mais a frente, nessa rua. Esclarece que populares presenciaram os fatos, receberam denúncias anônimas e a testemunha corroborou a veracidade delas, citando o nome de Eduardo e Rafael. Esclarece que a motivação, segundo relatos, é que o motorista do aplicativo tinha mudado o local onde ele ia pegar o denunciado e este “maldou" isso, achando que ele estava armando alguma coisa para ele e resolveu dar fim nele; menciona que alguns informantes reconheceram o denunciado, mas ele tinha outras pessoas com ele. Menciona, ainda, que as pessoas não querem se identificar porque impera a lei do silêncio e as pessoas envolvidas no tráfico não admitem a delação.

Há, ainda, nos relatórios investigativos duas denúncias anônimas,
print
de mensagem citando nominalmente o recorrente, bem como suas características e tatuagens, além de informações de que o mesmo é temido na região, o que corrobora a versão judicial trazida pelo policial.

Posto isto, considerando que que nesta fase não se exige juízo de certeza,
há indícios do envolvimento do recorrente nos fatos narrados na exordial acusatória, extraídos não só da prova colhida na fase inquisitiva, havendo também lastro judicializado.

Nesse sentido, vejamos:

De acordo com o entendimento desta Corte, a sentença de pronúncia não pode ser embasada tão somente em indícios de autoria colhidos na fase inquisitorial, sendo necessária a existência de elementos de convicção submetidos ao contraditório.

2. O Tribunal estadual demonstrou a existência de elementos colhidos na fase judicial suficientes à imputação da participação em homicídio qualificado em face do agravante. Conclusão diversa para fins de despronúncia esbarra no revolvimento probatório, procedimento descabido na via mandamental.

3. No caso, não há que se falar em nulidade, sob o argumento de violação ao art. 155, do Código de Processo Penal, pois a Corte a quo, cotejando os elementos de convicção produzidos nas fases de investigação e judicial, concluiu pela higidez da pronúncia
. (...)

(AgRg no HC n. 778.453/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente todo o conjunto probatório apresentado e não exclusivamente os elementos colhidos na fase inquisitiva,
in casu
, nesta fase,
não é possível
a pretendida impronúncia, pois
não há prova inconteste para afastar a autoria
, cabendo ao juiz natural da causa a análise da referida tese.

Sobre o tema, manifesta-se o Superior Tribunal de Justiça:

A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. (AgRg no AREsp n. 2.094.213/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Quanto às qualificadoras, a propósito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso, em razão da motivação e
modus operandi
narrado.

Posto isso e diante do conteúdo probatório colhido, o melhor caminho a ser seguido é submeter o conhecimento do fato apurado nestes autos ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada. Nesse sentido:

De fato, a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos.
7. Habeas corpus não conhecido. (HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.